Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE

1. Há provas suficientes para condenação quando a palavra da vítima, narrada de forma coerente nas fases extrajudicial e judicial, é corroborada por testemunha ocular dos fatos e parcialmente confirmada pela versão da ré.

2. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ante a gravidade das ofensas.

3. Recurso conhecido e desprovido.